Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-40.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001548-40.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILMAR JOSE CAMILOTTI - CPF: 383.825.711-15 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001548-40.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001548-40.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Gilmar José Camilotti

e
Município de Primavera do Leste-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE URGENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, deferiu medida liminar pleiteada pelo autor para determinar ao agravante e ao ente público municipal demandado o fornecimento de consulta com médico especialista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a decisão que determinou o fornecimento da consulta urgente deve ser suspensa por ausência de urgência e suposta incompetência do juízo de origem e se há possibilidade de direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao ente público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O diagnóstico de síndrome do manguito rotador e a recomendação médica urgente para realização de consulta com médico especialista, justifica a concessão da tutela de urgência.

4.

O parecer técnico do NAT, por possuir natureza opinativa, não vincula o magistrado, que deve decidir com base no conjunto probatório.

5.

A saúde é direito social fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cabendo aos entes públicos, solidariamente, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6.

A fixação de prazos excessivos para realização do procedimento ou imposição de burocracias não encontra amparo jurídico quando demonstrada a urgência do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

7.

Considerando que o autor necessita de uma consulta com médico especialista, de média/alta complexidade, não há que se falar em direcionamento prioritário ao ente público municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de consulta urgente com médico especialista está amparado na comprovação da necessidade clínica, sendo indevida a limitação do direito por critérios administrativos ou financeiros.

2.

É legítima a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988.

3.

Pareceres do NAT não vinculam o juízo, que deve decidir conforme a integralidade das provas.

4.

Considerando a média/alta complexidade do tratamento, não há que se falar em direcionamento prioritário ao ente público municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, REsp 1657156/MG; TJMT, AI n.º 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 22.03.2022; TJMT, AI n.º 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001548-40.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001548-40.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Gilmar José Camilotti

e
Município de Primavera do Leste-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1010925-70.2025.8.11.0037 – Id.
207580123
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o estado agravante e o Município de Primavera do Leste-MT forneçam ao agravado Gilmar José Camilotti
,

no prazo de
1
0 (
dez
) dias
, consulta com médico ortopedista, conforme prescrição médica
.

Agravo de Instrumento
: Pugna pela reforma da decisão combatida e, liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, ou, ainda, que seja deferido efeito ativo ao presente recurso, para que seja reconhecida a responsabilidade prioritária do município no fornecimento do tratamento pleiteado, conforme tema n.º 793, do STF.

Decisão - Liminar (
Id.

315365374
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(
Id.
323563399)
:
o autor

pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 325563879, por via da qual opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001548-40.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001548-40.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Gilmar José Camilotti

e
Município de Primavera do Leste-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1010925-70.2025.8.11.0037, em trâmite no Juizado Especial de Primavera do Leste-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O
decisum
combatido determinou que os entes públicos demandados, solidariamente, forneçam ao agravado Gilmar José Camilotti, no prazo de 10 (dez) dias, consulta com médico ortopedista, conforme prescrição médica.

O agravante sustenta que compete prioritariamente ao município a disponibilização do tratamento vindicado, defendendo que ele se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao Estado de Mato Grosso. Além disso, aduz que a consulta é eletiva.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público municipal.

Pois bem. No que se refere ao tratamento pleiteado, verifica-se no processo de origem, que o autor, ora agravado, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência em desfavor do agravante e do Município de Primavera do Leste-MT, aduzindo ter sido diagnosticado com síndrome do manguito rotador, motivo pelo qual necessita de consulta urgente com médico ortopedista.

Em que pese o parecer negativo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto à aparente ausência de urgência do tratamento, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que,
in casu
, restou demonstrado nos autos de origem que o autor agravado possui patologia delicada, necessita da consulta recomendada pelo médico, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização da consulta pode acarretar em agravamento de quadro clínico do agravado.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecer a consulta pleiteada se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico do agravado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Sobre a matéria, ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente . 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art . 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

Todavia, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, em sequência, pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que o paciente necessita realizar uma consulta com médico especialista,
de médio/alto custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de média/alta complexidade.

Desse modo, constatada a complexidade do tratamento, é necessário que sua realização seja custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - DIREITO À SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DA DEMORA - ART. 300 CPC - NÃO DE ONSTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - CATETERISMO CARDÍACO - PACIENTE IDOSO - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CADASTRO SUSFÁCIL - RESPONSABILIDADE PRECÍPUA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ENTES FEDERADOS - TEMA 793 STF - APLICAÇÃO. O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não pelo agravado dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estatuídos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovada, por relatório médico, a necessidade de transferência do paciente para hospital com disponibilidade do tratamento necessário, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe. Nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/1990, cabe ao Estado identificar estabelecimentos de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. O Estado de Minas Gerais é o responsável primário pela transferência hospitalar de paciente para realização de procedimento de média-alta complexidade, conforme tabela do SIGTAP, quando já cadastrado o paciente no SUSFÁCIL pelo Município. Consoante interpretação firmada quando do julgamento do RE 855178-SE (RE 793), é solidária a responsabilidade dos entes públicos nas questões afetas à saúde, cabendo ao município responder solidariamente em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual.(TJ-MG - AI: 24233033820228130000, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de médio/alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do município, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida em que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, em que pese a alegação de que a consulta é eletiva, o próprio parecer do NAT informa que
“Não foi comprovada a urgência do pleito, porem considerando o relatório medico, dever ser avaliação no serviço de referencia em ortopedia com brevidade”
, o que justifica o deferimento da medida em antecipação de tutela.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025